Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740046-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO DE REZENDE NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HORACIO DE REZENDE NETO contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo réu para determinar determinar a exclusão do valor executado referente à majoração dos honorários advocatícios fixados em segunda instância. Em suas razões (ID 64350763), o agravante sustenta que: 1) na ação de conhecimento, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao requerido por meio de decisão desta Relatoria; 2) posteriormente, sua apelação foi julgada improcedente pela Sexta Turma Cível, que majorou os honorários advocatícios em seu desfavor; 4) opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, restou consignada a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; 4) na presente execução, o DF pede a execução dos honorários advocatícios, fixados no primeiro grau e majorados em segunda instância; 5) está suspensa a exigibilidade da verba requerida; 6) o juiz considerou que a decisão do Relator, que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, não possui efeito “ex tunc”, mas sim “ex nunc”, e, portanto, decotou somente a majoração dos honorários advocatícios fixada na segunda instância, mas determinou o prosseguimento dos atos executivos quanto ao valor dos honorários fixados na sentença; 7) deve ser suspensa a exigibilidade da integralidade dos honorários sucumbências, fixados no primeiro e segundo grau. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a execução até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbências requeridos pelo exequente. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que não sejam realizados atos constritivos do executado até a análise exauriente do recurso. É evidente o perigo de dano, haja vista que podem ser realizados atos constritivos ao patrimônio do executado antes da análise do recurso. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator